Tribunal: TJMT
Processo: 0001592-70.2017.8.11.0109
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001592-70.2017.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELTO ZEFERINO LIMA - CPF: 051.844.891-69 (APELANTE), ELITON REZENDE DE JESUS - CPF: 019.703.191-94 (ADVOGADO), CILSO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 357.613.931-15 (ADVOGADO), ZENIT PEREIRA - CPF: 821.591.571-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - FURTO NOTURNO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - VALOR DO BEM SUPERIOR A 20% DO SALÁRIO-MÍNIMO - INVASÃO DE RESIDÊNCIA DURANTE REPOUSO NOTURNO - VÍTIMA IDOSA - FURTO PRIVILEGIADO - RECONHECIMENTO - REQUISITOS DO ART. 155, § 2º DO CÓDIGO PENAL PREENCHIDOS - RÉU PRIMÁRIO E COISA DE PEQUENO VALOR - DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da insignificância, que exclui a tipicidade material da conduta, exige a comprovação cumulativa da mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Ainda que o bem subtraído (botijão de gás) tenha sido avaliado em R$ 180,00 (cento e oitenta reais), não se mostra possível a aplicação do princípio da insignificância quando o furto é praticado durante o repouso noturno, mediante invasão de residência de pessoa idosa, demonstrando maior ousadia e reprovabilidade na conduta.

Presentes os requisitos do furto privilegiado - primariedade do agente e subtração de coisa de pequeno valor (inferior ao salário mínimo vigente) - impõe-se o reconhecimento da minorante prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal, com redução da pena em 2/3 (dois terços), por se tratar de direito subjetivo do réu.

O condenado não tem o direito de escolher a pena que melhor lhe convém, não cabendo à exclusão da pena de multa ou da prestação de serviços à comunidade quando não demonstrada concretamente a impossibilidade de cumprimento.

A análise do pedido de isenção das custas processuais deve ser realizada pelo juízo da execução penal, etapa processual adequada para aferir a real situação financeira do condenado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto pela defesa em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Marcelândia/MT que julgou procedente a inicial acusatória para condenar WALTO ZEFERINO LIMA pelo crime previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal a pena de
01 (um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
, em regime aberto, substituída por duas restritiva de direito concernentes a prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, com fulcro no § 2º, do artigo 44, do Código Penal. (Sentença – Id. 214676320-fls.96/99)

Inconformado, a Defesa objetiva a reforma da r. sentença, a fim de que o acusado seja absolvido pela aplicação do princípio da insignificância, alegando o preenchimento dos requisitos estipulados pela Corte Suprema. Subsidiariamente, requer aplicação do privilégio previsto no §2º do artigo 155 do Código Penal, excluindo-se, ainda, as penas de multa e de prestação de serviço à comunidade. Postulou ainda, pelo afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais. (Id. 214676686)

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o provimento da apelação interposta, reformando-se a sentença condenatória para absolver o réu por atipicidade material da conduta por aplicação do princípio da insignificância. (ID 214676688)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso, para que seja readequada a pena imposta ao réu, mediante reconhecimento do privilégio previsto no artigo 155, §2º, do Código Penal
, na ementa assim sintetizada: (Id. 216136156)

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INVIÁVEL, NA ESPÉCIE, A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, HAJA VISTA QUE A RES FURTIVA NÃO ERA DE VALOR IRRISÓRIO E TAMPOUCO INSIGNIFICANTE PARA A VÍTIMA, PESSOA HUMILDE E IDOSA. POSSIBILIDADE TODAVIA DE APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. COISA DE PEQUENO VALOR. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. ALMEJADA EXCLUSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NÃO COMPROVADA. O CONDENADO NÃO TEM O DIREITO DE ESCOLHER A PENA QUE MELHOR LHE CONVÉM. PRETENDIDA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, APENAS PARA QUE SEJA READEQUADA A PENA IMPOSTA AO RÉU, MEDIANTE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ARTIGO 155, §2º, DO CÓDIGO PENAL.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denuncia:

“Consta dos autos d inquérito policial incluso que no dia 20 de março de 2017, o acusado WELTO ZEFERINO LIMA subtraiu para si coisa alheia móvel, com o fim de assenhoramento definitivo, durante o repouso noturno. Na data de 20 de março de 2017, no período noturno, o denunciado WELTO ZEFERINO LIMA adentrou na residência situada na Rua Xavante, n 187, bairro Vila Tupi, Marcelândia-MT, pertencente à vítima Zenit Pereira, a qual se encontrava sem vigilância; Na ocasião, o acusado subtraiu 1 (um) botijão de gás, avaliado em R$ 180,00 (cento e oitenta reais), conforme auto de avaliação (fl. 23-IP). O acusado WELTO ZEFERINO LIMA , então, vendeu a res furtiva a José Nascimento, pelo valor de R$ 40,00 (quarenta reais). O comprador José Nascimento, por seu turno, foi denunciado pela prática do crime de receptação no bojo do processo n. 918-92.2017.811.0109 (72403).” (sic denúncia).

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de aplicação do princípio da insignificância, formulado pela defesa e acolhido nas contrarrazões pelo Ministério Público em primeira instância.

O princípio da insignificância tem aplicação quando verificada a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal (HC 84.412/SP).

No caso em análise, embora o bem subtraído (botijão de gás) tenha sido avaliado em R$ 180,00 (cento e oitenta reais), o que representava menos de 20% do salário mínimo vigente à época dos fatos, não entendo possível a aplicação do referido princípio, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto.

A conduta do agente não apresenta mínima ofensividade e reduzido grau de reprovabilidade, considerando que o furto foi praticado durante o repouso noturno, mediante invasão da residência da vítima, pessoa idosa (conforme consta do parecer da Procuradoria de Justiça), o que demonstra maior ousadia e reprovabilidade na conduta.

Além disso, o valor do bem, embora inferior ao salário mínimo, não pode ser considerado irrisório para a vítima, pessoa de condição humilde, para quem um botijão de gás representa bem de necessidade básica e com valor econômico significativo dentro de sua realidade.

Nesse sentido, a subtração de um botijão de gás, avaliado em R$ 180,00, não autoriza a aplicação do princípio da insignificância, sobretudo diante das circunstâncias da invasão noturna à residência da vítima idosa, revelando não apenas maior reprovabilidade da conduta, como também maior lesividade ao bem jurídico tutelado, que inclui não apenas o patrimônio, mas também a inviolabilidade do domicílio e a sensação de segurança da vítima.

Portanto, afasto a tese de atipicidade material da conduta.

No entanto, é necessário reconhecer que o caso comporta a aplicação do privilégio previsto no § 2º do artigo 155 do Código Penal, que determina:

"Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa".

Para a incidência do benefício legal, são necessários dois requisitos objetivos: ser o agente primário e ser de pequeno valor a coisa furtada.

No caso, o apelante é primário, conforme reconhecido na sentença, que registrou que "o réu é possuidor de bons antecedentes". Quanto ao valor do bem, este foi avaliado em R$ 180,00, quantia que, embora não seja insignificante, é inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, enquadrando-se, assim, no conceito de "pequeno valor" para fins de aplicação do § 2º do artigo 155 do CP, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Presentes, portanto, os requisitos legais, reconheço a forma privilegiada do furto, com a consequente redução da pena na fração de 2/3 (dois terços), por ser o réu primário e a coisa furtada de pequeno valor.

A propósito cito a jurisprudência:

EMENTA: FURTO. BOTIJÃO DE GÁS E APARELHO DVD. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. COISA DE PEQUENO VALOR. PRIVILÉGIO. CABIMENTO -
- Para a aplicação do princípio da insignificância, quatro requisitos devem ser satisfeitos: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, motivo pelo qual a ausência de um destes requisitos impede a absolvição do acusado por atipicidade.
- Em sendo a res de pequeno valor e os réus primários, deve ser reconhecido o furto privilegiado insculpido no art. 155, § 2º do Código Penal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0431.10.004000-2/001, Relator(a): Des.(a) Duarte de Paula , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/02/2012, publicação da súmula em 29/02/2012)

Quanto à exclusão da prestação de serviços à comunidade e da pena de multa, não há como acolher tal pretensão. A prestação de serviços à comunidade é modalidade de pena restritiva de direitos que substituiu a pena privativa de liberdade, não havendo nos autos elementos concretos que demonstrem a impossibilidade de seu cumprimento pelo apelante. Ademais, o condenado não tem o direito de escolher a pena que melhor lhe convier.

Da mesma forma, a pena de multa constitui parte integrante da sanção penal prevista no tipo, não podendo ser afastada com base apenas na alegada hipossuficiência do réu, questão que poderá ser melhor avaliada na fase de execução da pena.

Por fim, quanto ao pedido de isenção das custas processuais, trata-se de matéria a ser decidida pelo juízo da execução penal, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, razão pela qual não comporta análise nesta fase processual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso defensivo para reconhecer o privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, e reduzindo a pena privativa de liberdade em 2/3 (dois terços), restando definitiva em 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantidas as demais disposições da sentença, inclusive quanto ao regime inicial aberto e à substituição por penas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025